Tribunal: TJMT
Processo: 1008066-25.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008066-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO MAURICIO ALMEIDA NERY - CPF: 810.099.921-04 (RECORRENTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (RECORRIDO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1008066-25.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTES: ANGELO MAURICIO ALMEIDA NERY.

WORISTON BARROS DA CRUZ.

RECORRIDO: WORISTON BARROS DA CRUZ.

ANGELO MAURICIO ALMEIDA NERY.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIAIS – OMISSÃO QUANTO A FALTA DE CAPACIDADE PROFISSIONAL PARA DEFESA JIDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MORAL – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrente de omissão da parte recorrida WORISTON BARROS DA CRUZ quanto à falta de capacidade profissional para defender judicialmente a parte recorrente ÂNGELO MAURICIO ALMEIDA NERY.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ÂNGELO MAURICIO ALMEIDA NERY.

1.1. Sustenta a existência dos danos morais.

1.2.

Postula a majoração dos danos materiais.

2. Das razões recursais da parte recorrente WORISTON BARROS DA CRUZNERY.

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. Sustenta que o serviço advocatício foi prestado solidariamente com advogada regularmente inscrita na OAB/MT.

2.2. Apresenta pedido contraposto de pagamento de indenização por trabalho realizado.

2.3. Defende a aplicação de penalidade do recorrido por litigância de má-fé.

Os recorridos
pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ÂNGELO MAURICIO ALMEIDA NERY.

1.1.
Sustenta a existência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caso aqui retratado se trata de inexecução contratual, em que, por não haver prova de qualquer fato que tenha causado transtorno ou ferido à imagem do recorrente, não enseja a indenização por danos morais.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATUAL
. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para determinar a devolução de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovado o descumprimento
contratual
, ensejando a rescisão
contratual
e a devolução do montante pago.

2. A pretensão recursal é a anulação da sentença, ao fundamento de cerceamento de defesa. No mérito, requer o a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. A interpretação da cláusula
contratual
é orientada pelo desfecho mais favorável ao consumidor, segundo o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos autos, restou comprovada a
inexecução
do serviço de georreferenciamento pela parte contratada, constituindo
mero
descumprimento
contratual
, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O
mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Faz jus o reclamante a devolução dos valores pagos referentes aos serviços que não foram prestados pela reclamada de forma adequada.

8. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000057-75.2021.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

1.2.

Postula a majoração dos danos materiais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que houve pagamento parcial, pela parte recorrida, não podendo, por isso, ser admitida a imposição da integralidade da dívida, sob o argumento de que há necessidade de se constar encargos financeiros para composição dos prejuízos.

Com efeito, tais encargos financeiros são devidos, porém, incididos sobre o saldo devedor do débito restante da parte recorrida, como está consignado na r. sentença fustigada, pena de enriquecimento ilícito do credor.

2.
Das razões recursais da parte recorrente WORISTON BARROS DA CRUZNERY.

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em visita à peça contestatória apresentada, não se enxerga o pedido de dilação probatória realizada pela parte ora recorrente.

Este se limita a postular a improcedência da pretensão judicial do recorrido e aplicação de pena por suposta litigância de má-fé.

2.2.
Sustenta que o serviço advocatício foi prestado solidariamente com advogada regularmente inscrita na OAB/MT.

Rejeito tal proposta recursal, pois, ao longo da instrução processual, não houve comprovação de que o serviço advocatício realizado pela causídica que defendeu os interesses da parte recorrida o fez no lugar do recorrente.

Por tais razões, penso que, eventual dívida advocatícia do ora recorrido deve ser cobrada pela profissional do Direito que o defendeu na demanda judicial criminal.

2.2.
Apresenta pedido contraposto de pagamento de indenização por trabalho realizado.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal pretensão recursal.

2.3.
Defende a aplicação de penalidade do recorrido por litigância de má-fé.

Rejeito em face do fracasso recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023